Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. O acervo probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, que o acusado foi autor dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica contra sua filha, conforme atribuído pela denúncia, mostrando-se impositiva sua condenação, nos termos do art. 129, § 9o, do CP.

3. Recurso desprovido.